Tribunal: TJSP
Processo: 2116068-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - Ausência de recolhimento das custas para intimação do agravado para oferecimento de contraminuta – Inércia da agravante, embora intimada para efetuar o recolhimento – No caso dos autos, a agravante não comprovou o recolhimento das custas postais para intimação pessoal da Fazenda

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - Ausência de recolhimento das custas para intimação do agravado para oferecimento de contraminuta – Inércia da agravante, embora intimada para efetuar o recolhimento – No caso dos autos, a agravante não comprovou o recolhimento das custas postais para intimação pessoal da Fazenda Pública – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2116068-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
BARINAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
é
agravado
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2116068-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15950
2
VOTO No: 15950
AGRAVO INTERNO No.: 2116068-04.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE VOTORANTIM
AGRAVANTE: BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - Ausência de recolhimento
das custas para intimação do agravado para oferecimento de
contraminuta Inércia da agravante, embora intimada para
efetuar o recolhimento No caso dos autos, a agravante não
comprovou o recolhimento das custas postais para intimação
pessoal da Fazenda Pública Precedentes desse E. Tribunal de
Justiça Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por BARINAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a r. decisão de fls. 51/52 que indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que figura como agravado o
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, sob o fundamento de que, a princípio, não estão presentes os
requisitos legais necessários à concessão da medida.
A agravante alega (fls. 01/12) que estão presentes os requisitos necessários à concessão
da medida. Sustenta que a cobrança incide sobre imóvel que fora alienado ao Centro Tecnológico
da Marinha em São Paulo CTMSP em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores dos
tributos objeto da execução fiscal. Afirma que a Marinha, órgão da União, já havia pleiteado
administrativamente o reconhecimento da imunidade recíproca em relação ao aludido imóvel.
Aduz que a probabilidade do direito restou caracterizada, uma vez que, na ocasião em que
procedeu aos lançamentos tributários em nome da agravante, o Município já tinha conhecimento
da alienação do imóvel à Marinha. Argumenta que há risco de grave ou difícil reparação, pois com
o prosseguimento da execução fiscal a agravante poderá ter seus bens penhorados. Requer a
reforma da r. decisão.
Não houve intimação do agravado para a apresentação de contraminuta (fls. 24).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Verifica-se que a agravante, embora intimada (fls. 23), deixou de recolher as custas
postais para a intimação da Fazenda Pública neste recurso (fls. 24).
O não recolhimento das custas para intimação do agravado consiste em descumprimento
ao disposto no art. 4o, § 4o da Lei Estadual no 11.608/2003:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: [...]
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento fixando os
valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins de citação e
intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2116068-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15950
3
interposição de recurso, como previsto no artigo 511 do Código de Processo
Civil.
Confira-se o disposto no art. 9o do Provimento CSM no 2195/2014:
Artigo 9o - O valor correspondente às despesas postais com citações e intimações
é fixado conforme Anexos I (Modalidade Carta), II (SPE Sistema de Postagem
Eletrônica), III (AR Digital) e IV (Remessa Local).
A inércia da agravante acarreta o não conhecimento do recurso. Em caso semelhante
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de Pré-executividade IPTU do
exercício de 2007 - Alegação de prescrição - Ausência do recolhimento das
custas necessárias para intimação da agravada, mesmo após intimada -
Desídia dos agravantes que impõe o não conhecimento do agravo - Agravo
não conhecido. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2247492-48.2015.8.26.0000,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 11/02/2016, V. U.) (grifo
nosso)
AGRAVO INTERNO
MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão dos
efeitos do rompimento do Parcelamento no 00761286-7 Agravante que,
intimada, deixou de comprovar o recolhimento das custas postais para
intimação da parte contrária Hipótese de não conhecimento do agravo
Recurso
não
conhecido.
(TJSP,
Agravo
Interno
Cível
no
2097659-14.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Renato
Delbianco, J. 27/06/2019) (grifo nosso)
Agravo Interno Agravante que não comprova o recolhimento do valor para
suprir despesa de intimação da parte agravada Causa de deserção
Incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil Recurso não-conhecido.
(TJSP, Agravo Interno Cível no 2160963-21.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Público, Rel. Souza Meirelles, J. 08/03/2019) (grifo nosso)
Assim, o agravo interno não deve ser conhecido.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006)
Ante o exposto, meu voto propõe que se NÃO SE CONHEÇA ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR